Tribunal: CARF
Processo: 10880.903200/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903200/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.877 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$ 1.245.842,98, e determinando a homologação das compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903200/2012-53
Fl. 5195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903200/2012-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-55.237 –
7a Turma da DRJ/SP1, de 12 de fevereiro de 2014.
A contribuinte transmitiu declarações de compensação com base em crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005).
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, tendo em vista que não
foram confirmadas compensações de débitos de estimativa mensal referente a janeiro a novembro de
2005, utilizadas na composição do saldo negativo do período.
As estimativas compensadas, que não foram homologadas, totalizaram
R$ 2.873.246,64, sendo que R$ 1.705.024,34 se referem a “Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP” e
R$ 1.168.222,30, a “Demais estimativas compensadas”. Reproduzo telas da “Análise das Parcelas de
Crédito”, parte integrante da decisão:

O Detalhamento da Compensação encontra-se na fl. 15.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório. Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Conexão. Compensação de Estimativas e Saldo Negativo.
Dada à necessária relação de conexão entre os processos em que discutida a
compensação das estimativas e o saldo negativo delas decorrente, deve ser a aplicação,
por decorrência, daquela decisão nos presentes autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSL
Ano-calendário:2005
Fl. 5196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903200/2012-53

Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 29/04/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 01/06/2015 (segunda-feira).
Em sua defesa, preliminarmente, a contribuinte requer o sobrestamento do
julgamento, até a decisão definitiva dos processos que tem por objeto as compensações dos
débitos de estimativas mensais que compuseram o saldo negativo ora em análise.
No mérito, em suma, quanto às estimativas de fevereiro, abril, setembro e
novembro de 2005, defende a utilização integral dos valores declarados em DCOMP na apuração
do saldo negativo do período.
Quanto à estimativa de maio de 2005, aponta que foram realizados depósitos
judiciais nos autos do Mandado de Segurança no 2005.61.00.022700-5, conforme trecho a seguir:
Ocorre que, a despeito da discussão judicial quanto à existência do direito creditório da
Recorrente e a expressa autorização para a realização de depósitos judiciais, a RFB, ao
analisar a estimativa compensada judicialmente, objeto do presente processo
administrativo, entendeu por bem não conhecê-la, sob a alegação de que apenas após o
trânsito em julgado da referida ação, as compensações dos créditos reconhecidos
judicialmente poderão ser validadas, assim como apenas após a conversão em renda os
depósitos judiciais das estimativas mensais poderão se configurar como indébito
tributário, capazes de integrar o saldo negativo do período.
Não obstante, incontroverso é que o valor relativo à estimativa foi depositado
judicialmente nos autos do mandado de segurança, é também incontroverso que a
discussão daquele processo não envolve a legitimidade ou não do valor da estimativa,
ou seja, a estimativa compensada judicialmente é definitiva.
De duas uma: ou os créditos pleiteados na ação serão reconhecidos e seu respectivo
valor subsumirá para quitação da estimativa declarada em DCTF; ou o valor da
estimativa será transformado em pagamento definitivo, à medida que, nos termos da Lei
9.703/1998, o montante compensado judicialmente já integra o Tesouro Nacional e está
à disposição da Fazenda.
Faz, ainda, considerações relativas à glosa de despesas do ano-calendário 2002,
que influenciaram a não homologação das estimativas mensais utilizadas para deduzir a CSLL
devida em 2003 (objeto dos autos) e requer, alternativamente, que os autos sejam baixados em
diligência para aferição dos valores devidos em 2002.
Ao final, requer:
A vista do exposto, requer-se:
O sobrestamento do feito até o deslinde definitivo dos processos n°
16306.720523/2011-32 (SN - CSLL) e n° 16306.720524/2011-87 (SN - IRPJ) no que
Fl. 5197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903200/2012-53

diz respeito às estimativas compensadas, bem como do Mandado de Segurança n°
2005.61.00.022700-5
no
tocante
às
estimativas
depositadas
(compensadas
judicialmente), requer-se também, a reunião de todos os casos relativos a Saldos
Negativos de IRPJ/CSLL, conforme amplamente demonstrado nestes autos, em razão
da interdependência dos processos e necessária consonância de seus julgamentos.
Alternativamente, requer:
O reconhecimento da extinção do crédito tributário em razão das compensações
realizadas para quitação das estimativas mensais de maio, junho, julho, agosto e
setembro de 2003, nos termos do art. 156 do CTN, reconhecendo-se a somatória das
estimativas para composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2013.
Ou, ainda:
Seja considerada a decadência das glosas praticadas, validando-se os saldos contábeis a
fim de se recompor a base da CSLL/IRPJ de 2002, em consonância com a informação
disposta na DIPJ daquele período, atribuindo-se a plena validade ao Saldo Negativo
utilizado para compensação das estimativas de 2003, reconhecendo-se a somatória das
estimativas para composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2003.
Por fim, caso sejam desconsiderados os pedidos acima indicados, requer a baixa dos
autos em diligência para que seja aferida a regularidade dos lançamentos contidos nos
razões apresentados (Ficha 6A - linha 11 DIPJ/2002), bem como a inexistência de
efeitos fiscais dos lançamentos realizados na Ficha 9A - linha 25, a fim de se recompor
a base da CSLL/IRPJ de 2002 e, com efeito, sendo de rigor o reconhecimento das
quitações das estimativas de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2003.
Por fim, protesta pela juntada dos documentos ora acostados, bem como pela realização
de sustentação oral quando do julgamento recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Inicialmente, cabe analisar o pedido para realização de sustentação oral. Deve ser
destacado que não existe previsão regimental relativa a este pleito. Publicada a pauta de
julgamentos, o direito à realização de sustentação oral poderá ser exercido por meio de
preenchimento de formulário específico contido no sítio do CARF.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, tendo em vista que não
foram confirmadas compensações de débitos de estimativa mensal referente a janeiro a novembro de
2005, utilizadas na composição do saldo negativo do período.
As estimativas compensadas, que não foram homologadas, totalizaram
R$ 2.873.246,64, sendo que R$ 1.705.024,34 se referem a “Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP” e
R$ 1.168.222,30, a “Demais estimativas compensadas”.
Fl. 5198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903200/2012-53

Reproduzo as tela da Análise das Parcelas de Crédito, parte integrante da decisão:

A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório.
Encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as
decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No caso dos autos, fica claro que, em ambas as situações, a contribuinte
pretendeu quitar os débitos de estimativas mensais de CSLL, relativos ao período de janeiro a
novembro de 2005, representados nos quadros acima, por meio de declarações de compensação
(DCOMP), que não foram homologadas.
Dessa forma, os montantes declarados, que totalizam, respectivamente,
R$ 1.705.024,34 e R$ 1.168.222,30, devem ser incluídos na apuração do saldo negativo do
exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que no exercício 2006
(01/01/2005 a 31/12/2005) foi apurada CSLL devida no valor de R$ 1.627.745,54, conforme
informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Cálculo do Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
1.627.745,54
(-) Retenções na fonte (Despacho Decisório)
341,68
(-) Estimativas compensadas SNPA (Acórdão CARF)
1.705.024,34
(-) Demais estimativas compensadas (Acórdão CARF)
1.168.222,30
(=) Saldo negativo de CSLL
(1.245.842,78)
Fl. 5199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903200/2012-53

Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005) totalizou R$ 1.245.842,98, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão recorrida.
Como o mérito se resolveu a favor da recorrente, deixo de analisar considerações
a respeito de juntada de novos documentos, pedido de diligência, sobrestamento do processo,
bem como apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário 2002.
Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 1.245.842,98, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite total do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 5200
DF CARF MF
Documento nato-digital